Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE AUTOMÓVEL USADO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. "VÍCIO REDIBITÓRIO". DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ENTIDADE MUTUANTE. RESPONSBILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA REVENDORA DESPROVIDO. RECURSO INTESPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição de negócio jurídico de compra e venda de veículo usado celebrado com a primeira apelante, assim como do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária celebrado com a segunda apelante em virtude da identificação de defeitos ocultos no produto.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Para o deslinde da controvérsia deve ser feita a devida distinção entre “defeito” e “fato do produto”. Enquanto o defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), a existência de defeitos graves que repercutam sobre o patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC). 3.1. Assim, nos casos de ocorrência de fato do produto, o defeito é usualmente a causa de dano ao patrimônio jurídico material ou moral do consumidor. 3.2. De acordo com a causa de pedir remota articulada, o automóvel teria sido entregue ao consumidor com evidente divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do bem negociado, o que revela, em tese, o chamado “defeito no produto”, de acordo com as regras previstas nos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No presente caso a existência de defeitos graves que repercutem sobre o patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC). 4.1. Nos casos de fato do produto, o defeito é usualmente acompanhado de acontecimentos que causa danos ao patrimônio jurídico material ou moral do consumidor, sendo essa a hipótese dos autos. 4.2. Caso em que o consumidor identificou diversos defeitos no automóvel poucos dias após ter adquirido o bem.
5. A constatação de "vício redibitório" deve levar à desconstituição do negócio jurídico de compra e venda, pois se o consumidor tivesse conhecimento dos defeitos verificados posteriormente não teria celebrado o negócio jurídico.
6. É necessário ressalvar, no entanto, que a instituição financeira mutuante não pode ser responsabilizada solidariamente pelo defeito aludido no bem objeto de negócio de compra e venda celebrado com sujeito diverso, com o qual não guarda nenhuma espécie de vínculo jurídico. 6.1. A desconstituição do negócio jurídico de compra e venda, em razão de "vício redibitório", não é causa, necessariamente, no desfazimento do negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira mutuante, que não detém vínculo com a vendedora contratada pelo mutuário/adquirente. 6.2. A desconstituição do negócio jurídico de compra e venda produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no negócio. Assim, a devolução do bem deve ocorrer em favor de quem o vendeu.
7. O negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária é válido e eficaz, devendo as partes cumprirem as obrigações pactuadas.
8. Apelação interposta pela revendedora conhecida e desprovida e apelação interposta pela instituição financeira conhecida e provida.